Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-70.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014308-70.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (REQUERENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT que, ao julgar a Apelação Criminal n.º 34487/2018, manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).
Sustenta-se
error
in
judicando
, consistente no indevido afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base exclusiva
mente
na existência de ações penais em curso, em afronta à jurisprudência atual do STF (Tema 129) e do STJ (Tema 1.139).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado — que veda a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado — autoriza a desconstituição da condenação por meio da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal não se presta à rediscussão da prova nem à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial, salvo hipóteses excepcionais como abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de norma penal incriminadora.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no HC 977.029/PR e
AgRg
no HC 889.851/MT) e do STF (HC 153.805
AgR
) reafirma que alterações jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado não constituem fundamento legítimo para revisão criminal.

5.
No momento da condenação do
revisionando
(2018), era prevalente o entendimento que admitia o uso de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme precedente do STJ (
EREsp
1.431.091/SP), razão pela qual não se verifica
error
in
judicando
à luz do entendimento então vigente.

6.
A aplicação retroativa do Tema 1.139 do STJ (firmado apenas em 2022) comprometeria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, pilares fundamentais do processo penal em Estado Democrático de Direito.

7.
Embora haja precedente isolado em sentido contrário (
AREsp
2.630.121/PR), prevalece o entendimento restritivo no âmbito da Sexta Turma do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação penal não autoriza, por si só, a revisão criminal.

É legítimo, à luz da jurisprudência vigente à época, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base na existência de ações penais em curso, não configurando
error
in
judicando
.

A revisão criminal não se presta à retroatividade de teses jurídicas firmadas posteriormente, exceto nas hipóteses excepcionais legalmente admitidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I, e 625, I; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 591.054 (Tema 129); STF, HC 153.805
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
,
DJe
17.10.2018;

STJ,
REsp
1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), j. 10.08.2022;

STJ,
EREsp
1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.12.2016;

STJ,
AgRg
no HC 977.029/PR, rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
20.05.2025;

STJ,
AgRg
no HC 889.851/MT, rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
19.04.2024;

STJ,
AREsp
2.630.121/PR, rel. Min. Da
niela Teixeira,
DJe
06.12.2024;
TJMT,
RvC
1009208-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 09.07.2025;

TJMT,
RvC
1018039-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 09.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1014308-70.2025.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE BENTO CORREA DE SA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
José Bento Correa de Sá
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do C
PP,
em face do acórdão proferido pela
c.
Segunda Câmara Criminal d
este e. TJMT
, nos autos da Apelação Criminal n.º 34487/2018, que manteve, por unanimidade, a condenação imposta
ao
revisionando
pela prática de tráfico de drogas,
previsto no art
.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

O requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de
error
in
judicando
no julgamento da apelação, ao argumento de que foi indevidamente afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fundamento exclusivo na existência de ações penais em curso à época da sentença, sem que houvesse qualquer elemento concreto a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Alega que, nos termos da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 129 – RE 591.054) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.139 –
REsps
1.977.027/PR e 1.977.180/PR), é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §

4º, da Lei n.º 11.343/2006, por afronta ao princípio da presunção de inocência, exigindo-se para tanto a existência de condenação penal definitiva ou
outros elementos probatórios autônomos e concretos.

Nestes termos, requer a procedência da revisional para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente redução de reprimenda imposta e modificação do regime inicial de cumprimento de pena (Id. 287084892).

A d. Procuradoria Criminal Especializada
, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
exarou
pela improcedência da ação revisional
(Id. 287084892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O requerente foi condenado
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande
à pena de

5
(
cinco
) anos
e

6
(se
is
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

No
dia
10.10.2018
, a c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade,
desproveu o apelo defensivo
(RAC nº
34487
/2018
)
,
mantendo-se a responsabilização penal
,
nos termos da respectiva ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE

DROGAS – CONDENAÇÃO – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO –

PRETENSA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE

COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

SUFICIENTE – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO

MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ASPECTO

JUDICIAL ADVERSO – PE
DIDO POR APLICAÇÃO DA MINORANTE
DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS –

IMPROCEDÊNCIA –

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS

AFERIDA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES

CRIMINAIS – APELO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição da imputação do cometimento do

crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 quando as provas

testemunhais e os elementos coligidos aos autos desnudam, a todas as luzes,

a prática delitiva pelo apelante.

2. O juiz, ao fixar a pena-base
, deve se orientar pelo rol das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e, com preponderância,

daquelas descritas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de sorte que a

negatividade de apenas uma delas já justifica o afastamento do piso legal.

3. Segundo o e. STJ, “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o

réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal

previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006”, sem que se caracterize

ofensa oblíqua à súmula 444 daquela Corte [STJ. 3ª Seção.
EREsp

1.431.091-
SP,Rel.
Min. Felix Fischer, ju
lgado em 14/12/2016 – Info 596]
.”

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em
04.11.2018
(Id.
284496350
– fls.
48
), nos termos do art. 625, I, do CPP, impõe-se a análise do pedido revisional.

Registra-se que, a revisão criminal, embora seja uma ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error
in procedendo
] ou erro de julgamento [
error
in
judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

No caso,
a controvérsia
restringe-se à (in)validade do fundamento adotado pelo juízo sentenciante e ratificado em segundo grau, que afastou o redutor do tráfico privilegiado com base na existência de ações penais em curso à época da condenação, as quais, segundo o acórdão impugnado, evidenciariam a dedicação do réu a atividades criminosas.

É certo que,
p
or muito tempo, foi majoritária, tanto nesta Corte quanto no c. STJ, a tese de que a existência de registros criminais pendentes de julgamento
–
inquéritos ou ações penais
–
poderia servir como indicativo de
dedicação habitual a atividades ilícitas, autorizando, assim, o não reconhecimento da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas.

O acórdão impugnado espelha esse entendimento, ao destacar que
“o acusado José Bento não praticou o tráfico de forma isolada, já que responde a outros processos criminais pelo crime de tráfico”
, com base em precedentes firmados pelo STJ (v.g.,
EREsp
1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016).

Contudo, sobreveio significativa mudança jurisprudencial com o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, dos
REsps
1.977.027/PR e 1.977.180/PR (Tema 1.139), ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33
, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”

Esse novo entendimento
veio a consolidar a jurisprudência do STF sobre o Tema 129 (RE 591.054), no sentido da inadmissibilidade de registros criminais não definitivos para afastamento de direitos e garantias penais, como a presunção de inocência e a individualização proporcional da pena.

Com base ness
a orientação
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal revisou o Enunciado n.º 52, que passou a dispor expressamente:

“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).”

Apesar disso, o cerne da presente ação revisional não reside propriamente na discussão sobre a validade da tese firmada no Tema 1.139/STJ, cuja correção jurídica se reconhece, mas na análise sobre a (
im
)possibilidade de sua aplicação retroativa para desconstituir condenação penal já transitada em julgado há quase
7 (
sete
)
anos.

Em outras palavras, a improcedência da presente demanda revisional decorre da impossibilidade de atribuir efeitos retroativos a uma tese jurídica fixada anos após a formação da coisa julgada no caso concreto.

Com efeito, o trânsito em julgado da condenação do
revisionando
se deu em 05.11.2018, ou seja, aproximadamente quatro anos antes do julgamento do Tema 1.139 pelo STJ (ocorrido em 10.08.2022), com acórdão publicado em 18.08.2022 e trânsito em julgado apenas em 29.09.2022.

Assim, quando da formação da coisa julgada no caso concreto, era plenamente legítima e compatível com a jurisprudência então prevalente a adoção, pelo juízo sentenciante, de ações penais em curso como fundamento para o afastamento da minorante.

Importante consignar que
, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte Estadual reconhecem, de forma reiterada, que a mera alteração de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não constitui fundamento idôneo para desconstituí-la por via revisional.

Cito, a propósito, o seguinte julgado do c. STJ:

“
(...)
É firme o entendimento desta Corte de que o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório.
(...).
”

(STJ,
AgRg
no HC 977.029/PR, Sexta Turma, rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
20/05/2025)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou, com clareza, que:

“
(...)
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais, é historicamente assentada por esta Corte.
(...).
”

(STF, HC 153.805
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Segunda Turma,
DJe
17.10.2018)

A jurisprudência da Sexta Turma do STJ vem reafirmando o princípio da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada penal, vedando
a revisão de condenações definitivas com base em alterações interpretativas posteriores:

“(...)
Não é admissível a utilização de habeas corpus como revisão criminal, a fim de aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.”

(
AgRg
no HC 889.851/MT, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Sexta Turma,
DJe
19/04/2024)

Na mesma linha, a jurisprudência do TJMT vem adotando posicionamento convergente, conforme exemplificam os seguintes arestos:

“
(...)
A Revisão Criminal não se presta à reanálise de provas já apreciadas em instâncias anteriores nem à modificação de entendimentos jurisprudenciais superados após o trânsito em julgado da condenação, por não ser sucedâneo recursal.
(...).
”

(
RvC
n.º 1009208-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 09/07/2025)

“
(...)
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional.
(...).
”

(
RvC
n.º 1018039-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 09/11/2023)

Nesse quadro, ad
mitir a revisão da condenação com base em alteração jurisprudencial posterior equivaleria a vulnerar a estabilidade da coisa julgada, fragilizando o sistema penal e comprometendo a segurança jurídica, valores estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Bem pontua Eugênio
Pacelli
, ao discorrer sobre o art. 621 do CPP:

“A mudança de jurisprudência não é causa para revisão criminal. Do contrário, estaria comprometida a estabilidade das decisões judiciais e, com ela, o valor da coisa julgada.”

(Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1057)

Não se desconhece, por oportuno, que a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reconheceu a possibilidade de
revisão de acórdão transitado em julgado com fundamento em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente sobre o uso de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Eis a ementa do precedente:

“
(...)
A mudança de entendimento jurisprudencial anterior sobre o uso de ações penais em curso para afastar a causa especial de diminuição de pena justifica a modificação de acórdão transitado em julgado, conforme entendimento consolidado no STJ.
(...).”
(
AREsp
n. 2.630.121/PR, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)

Com o devido respeito à posição externada nesse julgado, alinho-me à tese restritiva consolidada especialmente pela Sexta Turma
do c. STJ e neste e. TJMT
, no sentido de que a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza, por si só, o manejo da revisão criminal, notadamente quando não demonstrada hipótese de
abolitio criminis
, declaração de inconstitucionalidade de norma penal incriminadora ou outras situações excepcionais que comprometam a legalidade da condenação originária.

Trata-se de orientação que preserva os pilares da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídico-penais, em harmonia com a
ratio

decidendi

dos julgados anteriormente citados, inclusive deste próprio Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não vislumbro amparo jurídico para, na via estreita da revisão criminal, desconstituir decisão condenatória que, à época de sua prolação, observou integralmente os parâmetros interpretativos então vigentes, sobretudo quando transcorrido considerável lapso temporal desde o trânsito em julgado, o que acentua o valor da estabilização da condenação penal.

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
, em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025